Tribunal: TJDFT
Processo: 0724178-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:35.45pt;text-align:justify;line-height:normal">

<span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:13.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL. INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS COTISTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCURSÃO NO MÉRITO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.<span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:13.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">1. O autor participou de concurso público, e se autodeclarou negro/pardo. Contudo, ao ser submetido pela Banca Examinadora a exame dito de heteroidentificação com base no fenótipo, não foi considerado enquadrado na situação autodeclarada. Classificado como não cotista, o candidato não alcançou classificação para prosseguir no certame.<span style="mso-bidi-font-size:
12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:13.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">2. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.<span style="mso-bidi-font-size:
12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:13.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">3. No caso dos autos, se a previsão de realização de heteroidentificação com base em critério fenotípico, decorreu de norma editalícia, a qual foi aplicada para todos os candidatos cotistas, ausente a ilegalidade do ato.<span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:13.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">4. Recurso de apelação conhecido e não provido.